Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA ANS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA ANS CONFORME PLANOS SECURITÁRIOS INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, conforme orienta o Enunciado de Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se os índices pretendidos pela fornecedora forem abusivos e acarretarem desvantagem exagerada ao contratante de plano de saúde coletivo, é possível revisá-los, adotando-se aqueles praticados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde contratados individualmente.
3. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação na qual se pretenda o ressarcimento de prestações pretéritas pagas a mais pelo segurado ao plano de saúde é de três anos, de acordo com a regra prevista no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
4. A repetição do indébito deve ser simples se a cobrança está baseada em cláusulas contratuais cuja abusividade só foi reconhecida em ação revisional.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.